Tribunal: TJBA
Processo: 8066768-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066768-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. REDUÇÃO PELA METADE INDEVIDA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Claro S.A. contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Salvador, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o feito e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, reduzindo-os pela metade com base no art. 90, §4º, do CPC/2015. A apelante pleiteia a inaplicabilidade da redução e o ressarcimento das custas processuais que afirma ter adiantado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante da alegação de reconhecimento tácito do pedido pela Fazenda Pública; e (ii) verificar se é devido o ressarcimento das custas processuais pela ausência de comprovação de adiantamento pela parte vencedora. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do art. 90, §4º, do CPC exige o atendimento simultâneo de dois requisitos: o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida. O reconhecimento do pedido deve ser expresso e inequívoco. A manifestação do Município, condicionando a aplicação do §4º do art. 90 do CPC à eventual condenação em honorários, configura mera reserva argumentativa, não equivalendo a reconhecimento de procedência. O segundo requisito — cumprimento integral da prestação reconhecida — também não se verifica, pois o Município não demonstrou ter procedido à anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), ato que poderia ser realizado administrativamente por autotutela. Quanto ao ressarcimento das custas processuais, o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 impõe à Fazenda vencida o dever de reembolsar despesas comprovadamente adiantadas. No caso, a apelante não comprovou qualquer recolhimento de custas na origem, sendo inaplicável a restituição pretendida. Mantém-se, pois, a condenação em honorários sem a redução pela metade e afasta-se o pedido de ressarcimento das custas. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8066768-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)